Tribunal: TJPA
Processo: 0800781-33.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800781-33.2025.8.14.0006

APELANTE: ALISON DA SILVA PIEDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Comprovação por outros meios de prova. Redução da pena. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a manutenção da majorante do emprego de arma de fogo sem apreensão ou perícia do artefato; (ii) estão presentes os requisitos para caracterização do concurso de pessoas; (iii) a pena-base foi fixada com base em fundamentação idônea, nos termos do art. 59 do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima é firme e coerente ao descrever a presença de dois agentes e o uso de arma de fogo durante o crime, sendo corroborada por testemunhas e pelo reconhecimento direto do réu na delegacia, além da apreensão de bens da vítima em sua posse.

4. A coautoria restou comprovada mediante divisão de tarefas entre os agentes, sendo suficiente para a configuração do concurso de pessoas.

5. A ausência de apreensão ou perícia da arma de fogo não impede o reconhecimento da majorante quando há outros elementos probatórios consistentes, como as declarações da vítima.

6. A fundamentação da sentença, quanto à fixação da pena-base, foi parcialmente deficiente, ao considerar motivos genéricos e elementos inerentes ao tipo penal como desfavoráveis.

7. Redimensionada a pena-base para 04 anos e 09 meses de reclusão, com 53 dias-multa, mantida a compensação entre atenuante e agravante, e o aumento de 2/3 pela incidência de uma das causas de aumento, totalizando pena definitiva de 07 anos e 11 meses de reclusão e 88 dias-multa.

8. Regime inicial fechado mantido diante da reincidência do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A apreensão ou perícia da arma de fogo não é requisito imprescindível para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova. 2. A coautoria no crime de roubo configura-se mesmo na ausência de divisão clara de tarefas, quando evidenciada a atuação conjunta dos agentes. 3. A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedadas motivações genéricas ou inerentes ao tipo penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 156; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALISON DA SILVA PIEDADE em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa,
pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Narra a peça informativa, que no dia 14 de Janeiro de 2025, por volta das 21:30 Horas, em Via Pública, na Avenida Arterial 5-B, próximo a Travessa SN-24, neste Município de Ananindeua/PA, o ora denunciado, acima qualificado, em concurso com outro individuo não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, uma bicicleta marca Houston e uma pochete que contida um aparelho de telefone celular Sansung A12 pertencentes a vítima Adriano dos Santos Bandeira.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local acima mencionados, a vítima estava andando em sua bicicleta, quando foi abordada por 02 (dois) indivíduos que estavam a pé, sendo um deles o ora denunciado, momento em que, um dos indivíduos tirou uma arma de fogo tipo pistola da cintura e anunciou o assalto. Ato contínuo, os indivíduos subtraíram a bicicleta e a pochete da vítima que continha um aparelho de telefone celular, bem como, documentos pessoais, e subiram na bicicleta da vítima e empreenderam fuga.

Logo após o ocorrido, a vítima procurou uma Guarnição da Polícia Militar e informou o ocorrido, sendo que, posteriormente, a vítima ligou para seu aparelho celular que havia sido roubado e quem atendeu foi um Policial, o qual informou que um dos indivíduos havia sido capturado em posse do aparelho celular da vítima, e ele estava detido na Seccional Urbana da Cidade Nova. Em sede Policial, a vítima reconheceu o ora denunciado como sendo um dos indivíduos que praticou o assalto, o qual portava a arma de fogo, tendo sido encontrado com ele o aparelho celular da vítima e a pochete com os documentos pessoais, no entanto, a bicicleta subtraída não foi recuperada. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega:

(i) a inviabilidade da manutenção da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CPB
, uma vez que a arma de fogo não foi apreendida nem submetida a perícia, circunstância que impediria a presunção de potencialidade lesiva;

(ii) a ausência de comprovação do concurso de agentes
, dado que os depoimentos seriam vagos quanto à conduta específica de cada envolvido;

(iii) a necessidade de redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal
, diante da inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, bem como, pelo fato de a sentença obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Promotora de Justiça convocada Amélia Satomi Igarashi manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da
Requerida Exclusão das Majorantes da Arma de Fogo e do Concurso de Pessoas

A defesa requer a
exclusão das majorantes de uso de arma de fogo e concurso de pessoas
, uma vez que a arma de fogo não foi apreendida nem submetida a perícia, circunstância que impediria a presunção de potencialidade lesiva, bem como, em face da ausência de comprovação quanto à conduta específica de cada agente envolvido no delito.

Não lhe assiste razão.

A vítima Adriano dos Santos Bandeira disse que estava voltando do trabalho e perto da Braz Braz, na ciclovia, viu duas pessoas vindo andando em sua direção; que não desconfiou; que eles se dividiram e impediram que o depoente passasse; que freou a bicicleta e o moreno puxou a arma e disse desce da bike, desce da bike; que levaram sua bolsa e sua bicicleta; que uma mulher viu e lhe deu carona; que seguiram direto; que a frente tem uma pista de ida e outra de volta e bem no meio tem a parte de ciclista de onde eles estavam vindo; que quando dobraram deram de cara com uma viatura e a mulher gritou eles roubaram o menino; que os indivíduos deram a volta e atravessaram a pista de bicicleta; que a polícia seguiu eles; que até que eles foram para uma rua bem fechada e os dois se dividiram; que os policiais falaram que era bem difícil encontrar; que uma hora depois ligaram para o celular de sua mãe e perguntaram de quem era o celular e o depoente disse que tinha sido roubado; que foi na delegacia; que a polícia voltou na rua e encontraram um e o outro fugiu na bike; que os dois abordaram o depoente, um segurou a bike e o outro já foi com a arma; que recuperou somente o celular e a bolsa, não conseguiu recuperar a bicicleta; que viu o acusado na delegacia e o reconheceu, pois ainda estava com a mesma roupa.

A testemunha Filiphe Matheus Campos de Belo narrou que estavam em policiamento e foram abordados pelo transeunte que informou que havia dois nacionais sob suspeita praticando roubos na área do Guajará e de imediato foram fazer rondas; que avistaram um nacional apenas muito nervoso olhando pra trás; que fizeram a busca pessoal e abordagem e foi encontrado uma pochete, um celular, um crachá do mercado preço baixo; que ele disse que era do seu primo, mas começou a entrar em contradição; que por causa disso foi conduzido para a delegacia; que a vítima não queria ter contato com o réu e foi mostrado uma foto; que a vítima reconheceu o acusado e recuperou o celular.

A testemunha Waldiney da Silva Evangelista relatou que a polícia militar chegou com o acusado porque souberam que tinha tido um assalto e ia passando ofegando, suado, correndo, aí a PM abordou; que viram que ele tinha uma tornozeleira e que estava de posse de um celular; que foi mandado ele desbloquear o celular, mas ele não sabia desbloquear; que ele disse que não sabia porque o celular não era dele, era do primo; que não sabe dizer como, mas a vítima foi para a delegacia e quando chegou lá disse ‘olha foi esse aí que me assaltou’; que presenciou a vítima dizendo isso.

O réu, em seu interrogatório, relatou que estava no assalto; que saíram para ver se encontravam uma vítima; que queria o celular porque estava precisando de dinheiro, estava passando necessidades; que esse dinheiro não era para comprar droga; que não sabe o nome do rapaz que estava no assalto, conheceu ele do nada; que não estavam com arma de fogo, era um simulacro de plástico, não foi apreendida, o outro que levou.

As circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS APELANTES. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE. CRIME PRATICADO COM ARMA DE FOGO NA PRESENÇA DE CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES. PENA-BASE. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Na espécie, a vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coerente e harmônica, valendo frisar que o seu depoimento foi corroborado pelos registros das câmeras de segurança do condomínio e pelas conversas obtidas em interceptações telefônicas. 2. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, conforme entendimento jurisprudencial. 3.
No caso dos autos, não há que se falar em participação de menor importância, pois consoante o acervo probatório, um dos réus abordou a vítima e subtraiu o veículo, enquanto os outros dois fizeram a cobertura. De tal modo, restou demonstrada uma nítida divisão de tarefas
. 4. A prática do crime de roubo contra vítima que estava acompanhada de criança, a qual visualizou o momento em que foi exibida a arma de fogo para a sua genitora, justifica a exasperação da pena pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime. 5.
Omissis.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos (...). (TJDFT - Acórdão 1365358, 07161753520198070020, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Houve, portanto, a inequívoca comprovação da participação do réu e de seu comparsa, e do liame subjetivo entre eles, sendo a participação de ambas decisiva para o êxito da empreitada criminosa, restando correta a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

De outra banda, igualmente incabível a exclusão da majorante do uso de arma de fogo, eis que, ainda que tal objeto não tenha sido apreendido e periciado, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável sua apreensão ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração da vítima acima transcrita denota que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

Além disso, apesar de o réu afirmar que se tratava de um simulacro, caberia à defesa o ônus de comprovar tal alegação, o que não ocorreu.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art. 156 do CPP. 4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 856.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

A defesa requer, ainda, a
fixação da pena-base no patamar no mínimo legal,
diante da inidônea análise de algumas circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:

- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;

- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 1165854891, cediço que a reincidência será analisada por ocasião da próxima fase da aplicação da pena;

- personalidade: não pesquisada;

- conduta social: desfavorável, vez que praticou o crime quando estava sob monitoramento eletrônico em razão de cumprimento de pena por outro crime;

- motivação do crime: queria dinheiro por estar passando necessidade;

- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;

- consequências: desfavoráveis, pois os bens subtraídos não foram totalmente recuperados;

- comportamentos da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (0800524-18.2020.8.14.0027), dou as mesmas por compensadas deixando de promover qualquer alteração da pena nessa fase.

Incidentes as causas de aumento de pena previstas no inciso II, do §2º, e inciso I, §2º-A, do art. 157, do Código Penal, procedo a somente uma elevação da reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), forte no art. 68, do CPB, o que corresponde a mais 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a mais 40 (quarenta) dias-multa, perfazendo a reprimenda DEFINITIVA o total de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

Incabível a substituição.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicada ao réu é o fechado (art. 33, § 2º, letra “a”, do Código Penal), porquanto o período de detração da prisão provisória não modifica esse regime.
(...)”

Como é sabido, o magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
05 (cinco) anos de reclusão
,
por considerar desfavoráveis
a
conduta social do réu
, os
motivos e as

consequências do crime,
assim como o
comportamento da vítima
. Não ponderou, a meu ver, justificativas idôneas para alguns vetores, em obediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.”
(Tema Repetitivo 1214)

A
conduta social foi corretamente considerada desfavorável
pelo fato de o réu estar sob monitoramento eletrônico no momento da infração. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXISTÊNCIA DE ÚNICA CONDENAÇÃO DEFINITIVA. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E COMO REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. VIOLAÇÃO À SÚMULA 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem se posicionado no sentido de que uma mesma condenação, com trânsito em julgado, não pode ser utilizada na primeira etapa da dosimetria da pena e, também, na segunda fase, a título de reincidência, sob pena de bis in idem.

Súmula n. 241/STJ. Na hipótese, em razão do paciente possuir apenas uma condenação anterior, por tráfico de drogas, que foi utilizada para majorar a pena-base e para agravar a pena na segunda fase de dosimetria, a pena-base deve ser reduzida nesse ponto.

3. Segundo entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base com fundamento na conduta social. Precedentes. In casu, havendo apenas uma circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser majorada na fração de 1/6, restando fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

4. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantidos os demais termos do édito condenatório.

(STJ - HC n. 462.424/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 6/11/2018.)

Já em relação aos
motivos do crime
, conforme amplamente reconhecido pela jurisprudência, somente podem ser valorados negativamente quando revelarem especial censurabilidade ou perversidade, o que não se verifica no caso em apreço.
A alegação de que o réu praticou o roubo por necessidade econômica não extrapola os elementos típicos do delito, tratando-se de motivação comum e já abarcada pela própria descrição penal
.

Da mesma forma, as
consequências do crime
, que foram reputadas desfavoráveis em razão da não recuperação da bicicleta, não extrapolam os danos ordinariamente causados pelo crime de roubo, devendo esse vetor ser considerado neutro.

O comportamento da vítima não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância neutra, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Os demais vetores foram considerados favoráveis pelo juiz, no que o acompanho.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável ao acusado,

de modo que
a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida, mas não ao mínimo legal, como requer a defesa, diante da permanência de um critério desfavorável
.

Assim, em razão das justificativas acima expostas,
fixo a reprimenda inicial em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração,
por entendê-la como suficiente para prevenção e reprovação do crime em comento.

Na 2ª fase, mantenho a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na 3ª fase, ausentes causas de diminuição.

Conservo o aumento de 2/3 (dois terços) relativo à majorante da arma de fogo (tendo o juiz procedido somente a uma elevação em face do concurso de majorantes, a teor do art. 68, do CPB), passando a dosá-la
definitivamente
em
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com o pagamento de 88 (oitenta) dias-multa
.

Mantenho o
regime inicialmente fechado
para o cumprimento da pena do réu, inobstante o
quantum
da pena, considerando a reincidência do réu.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena definitiva do réu, nos termos alhures expostos.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025